Tribunal: CARF
Processo: 19679.721379/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721379/2019-69
ACÓRDÃO
9303-015.621 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INATACADO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso especial que deixe inatacado
fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.621 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721379/2019-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-012.935, de 24/10/2022.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial
quanto:
(i)
à nulidade do Acórdão recorrido por não observância de documentação
comprobatória complementar;
(ii)
à necessidade de retificação do DACON e da DCTF para o creditamento
extemporâneo das contribuições sociais.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso – com base no
paradigma no 3201-006.671 - para a análise da matéria atinente à “necessidade de retificação do
DACON e da DCTF para o creditamento extemporâneo das contribuições sociais”, conforme os
fundamentos a seguir transcritos:
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 3201-005.601, fica evidente que os arestos
divergiram quanto à necessidade de retificação prévia do Dacon e da DCTF. O acórdão
recorrido julgou ser imprescindível, enquanto a decisão indicada como paradigma tachou
de desnecessária. Não obstante seu entendimento, o Colegiado recorrido dispensaria a
retificação do Demonstrativo e da Declaração, desde que houvesse prova da não
utilização do crédito.
A peça do Recurso Especial nada referiu quanto a esse segundo fundamento jurídico. De
tal modo, remanesceu no aresto recorrido fundamento inatacado, suficiente, por si só,
para determinar o desprovimento do pedido, evidência que atrai, mutatis mutandis, a
regra inscrita na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, com este teor:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Destarte, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou o colegiado de origem, o que
ocorreu no presente caso. Neste mesmo sentido precedente do STJ.
(...)
Esse óbice, no entanto, não se interpõe quando se coteja a decisão recorrida e o
Acórdão no 3201-006.671. Além de divergirem quanto à necessidade de prévia
retificação do Dacon e da DCTF, enquanto a decisão recorrida atribuiu ao contribuinte a
prova da não utilização prévia do crédito, já que se trata de processo de sua iniciativa, o
Colegiado 3201 atribuiu à Fiscalização o ônus de apurar os créditos e os débitos nos
tributos não-cumulativos, refazendo se for o caso cálculos efetuados pelo contribuinte,
na forma da legislação tributária.
Divergência comprovada em face do Acórdão no 3201-006.671.

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em
síntese, que deve ser negado provimento ao recurso especial.

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.621 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721379/2019-69
3
VOTO
Do Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pelas razões a seguir
expostas.
Na análise do primeiro paradigma (Acórdão no 3201-005.601), o despacho de
admissibilidade assinalou, de forma precisa, que o acórdão recorrido julgou ser imprescindível a
retificação de DACON/DCTF para o aproveitamento de créditos extemporâneos de contribuições
não cumulativas, tendo, todavia, admitido, ainda, a prova da não utilização do crédito por parte do
sujeito passivo.
Nessa linha, o despacho concluiu, de forma também acertada, pelo não
conhecimento do recurso especial, pois a peça recursal não teria feito qualquer referência ao
segundo fundamento jurídico assentado no acórdão recorrido – ausência de prova da não
utilização do crédito.
Não obstante, na análise do segundo paradigma (Acórdão no 3201-006.671), o
despacho de admissibilidade acabou por desconsiderar que, apesar de o paradigma adentrar na
questão probatória, reputando ao Fisco o ônus da prova na apuração dos créditos extemporâneos,
continua inexistindo, na peça recursal, qualquer tópico voltado a atacar o fundamento
autônomo da decisão recorrida, a saber, a inexistência de comprovação da não utilização dos
créditos extemporâneos pleiteados: o recurso especial não atacou tal fundamento autônomo e
suficiente para a manutenção da decisão recorrida.
Observe-se, nesse ponto, os excertos do voto condutor da decisão recorrida, a
seguir transcritos, que evidenciam o fundamento autônomo, não confrontado no recurso
especial, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido:
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em período
anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação
do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Isto porque, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos decorrentes
dos documentos não considerados no DACON original e principalmente para que os saldos
de créditos do Dacon dos meses posteriores à constituição possa ser evidenciado,
propiciando, assim, a conferência da não utilização dos créditos em períodos anteriores.
(...)
Portanto, considerando que não houve retificação do DACON, tampouco prova de não
utilização do crédito pleiteado, a manutenção da glosa, independente dos bens e serviços
se enquadrarem no conceito de insumo para fins de creditamento, é medida que se
impõe.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1492
DF CARF MF
Original